Tribunal: TJES
Processo: 5005075-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005075-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NOE JOSE DA SILVA
COATOR: 5a Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA E CONTRAVENÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Noé José da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, em razão de prisão preventiva decretada em 26/03/2025 no âmbito de ação penal que apura a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 140 e 147 do Código Penal e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia por ausência de requisitos legais, desproporcionalidade da medida frente à pena em abstrato, e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Pleiteia a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz da existência de fundamentação idônea e da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, diante de supostos crimes de menor gravidade e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

4.
O magistrado de primeiro grau fundamenta adequadamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na gravidade concreta dos fatos, presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e risco à integridade física da vítima, evidenciado o periculum libertatis.

5.
A jurisprudência do TJES reconhece a validade da fundamentação que se baseia na gravidade concreta e risco de reiteração delitiva, como no precedente citado (TJES, HC 100210054795).

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 795.928/RS).

7.
Medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, diante da gravidade dos fatos e do risco à vítima, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 712.636/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando amparada por fundamentação idônea que evidencie a gravidade concreta do fato e o risco à ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não implica, por si só, a revogação da custódia cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a integridade física da vítima e a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, 316 e 319; CP, arts. 140 e 147; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005075-62.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: NOE JOSE DA SILVA

COATOR: 5A VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

NOÉ JOSÉ DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
C
ariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26/03/2025 em ação penal que apura suposta violação dos artigos 140 e 147 do Código Penal e o art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Sustenta a ilegalidade da medida, por considerar desproporcional a prisão preventiva ante a pena em abstrato, e por entender que a fiança arbitrada pela autoridade policial indica que o paciente não oferece riscos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID

n° 66041664, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado

ao converter

a medida constritiva:

“
[
...
]

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro, por ora, qualquer outra medida cautelar capaz de resguardar a integridade física da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto [...]
”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A
prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)